Tribunal: TJDFT
Processo: 0736524-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADES. APREENSÃO DE ENTORPECENTE COM O ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o réu à pena de 5 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em discussão: (i) se é o caso de nulidade em razão de suposta prova ilícita derivada de denúncia anônima; (ii) se é o caso de nulidade em razão da falta de pronunciamento sobre as alegações da defesa quando do recebimento da denúncia; (iii) se é o caso de nulidade em razão do cerceamento de defesa na Audiência de instrução e julgamento; (iv) se é o caso de nulidade em razão da falta de fundamentação da sentença; (v) se é o caso de declarar a nulidade em razão da ilicitude das provas por derivação; (vi) se os depoimentos dos policiais foram contraditórios e se é o caso de absolvição por falta de provas; (vii) se cabe a desclassificação do crime para porte para consumo próprio; (viii) se cabe aplicação do princípio da insignificância; (ix) se cabe aplicação do tráfico privilegiado; e, (x) restituição do bem apreendido que foi declarado perdimento em favor da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o acusado foi devidamente assistido pela Defensoria Pública em razão da inercia da Defesa particular que primeiro deixou de apresentar a defesa prévia no prazo fixado pelo juiz e segundo porque não instruiu a defesa com a procuração assinada pelo acusado, não há qualquer nulidade a ser declarada quanto à falta de fundamentação do recebimento da Denúncia e tampouco anulação da Audiência de Instrução e Julgamento. Preliminar rejeitada.
4. Inexiste falta de fundamentação da sentença se ela enfrentou todas as teses apresentadas pela defesa em alegações finais, de modo que não há falar em ausência de fundamentação daquilo que não foi deduzido na fase instrutória. Preliminar rejeitada.
5. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Se na hipótese dos autos os registros de “denúncias” de tráfico de drogas praticado pelo réu, juntamente às informações recebidas no dia dos fatos e o monitoramento dos policiais, geraram a fundada suspeita da prática delitiva a justificar a atuação policial de busca pessoal e veicular. Nulidade não reconhecida.

6. Sendo correta a abordagem policial que surpreendeu o acusado transportando 113,53 gramas de cocaína, no interior do veículo VW Polo Sedan, não há falar em ilicitude das provas por derivação.

7. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo credibilidade.

8. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06, ter em depósito, transportar e trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

9. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.

10. Ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tutela bem jurídico imaterial, saúde pública, não se ajustar à construção doutrinária do crime de bagatela.

11. A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, por não se tratar de condutas excludentes entre si. Por essa razão, a condição de usuário não conflita com a de traficante. Logo, não demonstrado que a droga apreendida, apesar da pequena quantidade, era para consumo próprio, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD.

12. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado se restou demonstrado que o réu se dedica a atividade criminosa, utilizando a mercância como meio de vida.

13. Se restou provado que o réu utilizou o veículo em mais de uma ocasião para transportar drogas oriundas de Formosa – GO com destino à região norte do Distrito Federal, demonstrando a relação direta do veículo com a traficância, correta a sentença que decreta o seu perdimento em favor da União.

14. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, não provido.